Tribunal: TJBA
Processo: 0500782-93.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500782-93.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: PRIMAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO INTERTEMPORAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS CPC/2015 E PRÉ ADVENTO DA LEI 14.195/2021. APLICA-SE REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 921 DO cpc QUE CONSIDERA TERMO INICIAL NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EM 2017 COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ATO JUDICIAL CONSIDERADO PREVIO A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.195/2021 E AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO IAC 01 DO STJ. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.195/21 NÃO APLICÁVEL, apesar da SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO DETERMINADA. Prescrição intercorrente afastada. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, proposta em face de Primar Transportes e Logística Ltda. O juízo de origem entendeu que o prazo trienal para a pretensão executiva iniciou-se em outubro de 2017, com a ciência da frustração da citação, aplicando o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia está na identificação do marco inicial da prescrição intercorrente e na análise da aplicabilidade da redação conferida ao art. 921, §4º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 a atos processuais praticados anteriormente à sua vigência. III. Razões de decidir 1. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário possui prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 c/c art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969. 2. A sentença utilizou como marco inicial da prescrição a ciência da frustração da citação em outubro de 2017, o que desconsidera a irretroatividade da Lei 14.195/2021, conforme precedente do STF (Tema 1199). 3. A redação originária do art. 921 do CPC/2015 exige a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente por mais de um ano para o início da contagem da prescrição. 4. O ato judicial utilizado como parâmetro pela sentença para configuração do termo inicial do prazo prescricional foi anterior a Lei 14.195/2021, não sendo possível aplicar o novo regime por ela disciplinado, que permite a fluência do prazo prescricional a partir da ciência da não localização do devedor executado. 5. Incabível retroagir o novo marco prescricional fixado pela legislação superveniente, pelo que não há que se falar em prescrição intercorrente. 6. Apesar de não constatada a suspensão formal do feito, ensejando a possibilidade de aplicação retroativa excepcional da Lei, o ato judicial utilizado como parâmetro pela sentença para configuração do termo inicial do prazo prescricional foi anterior a ela, bem como prévio aos precedentes firmados no Tema 566 do STJ e IAC 01. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente nos processos regidos pela redação originária do CPC/2015 exige a verificação de inércia do exequente após a suspensão formal da execução diante da não localização de bens. 2. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, é irretroativa e não pode ser aplicada a atos processuais anteriores à sua vigência, afastando-se a configuração da prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500782-93.2017.8.05.0080, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA